Tribunal: TJMT
Processo: 1004825-29.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004825-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidores Inativos, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALMIR CABLOCO DOS SANTOS - CPF: 994.594.508-49 (APELANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE SOBRE A PARCELA NÃO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DISPOSIÇÃO REVOGADA PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 –NOVAS REGRAS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ante as novas regras estabelecidas pela denominada Reforma da Previdência, mediante a Emenda Constitucional n. 103/2019, deixou de existir o § 21 do artigo 40, cuja disposição previa a inexigibilidade da contribuição previdenciária ao servidor inativo portador de doença incapacitante sobre a parcela não excedente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

2.

“
Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade
” (TJMT, N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021).

3.

Não há falar em conduta ilegal ou abusiva a ser amparada via ação mandamental.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto POR
ALMIR CABOCLO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental impetrada contra ato do
Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV
, denegou a segurança vindicada, consubstanciada na inexigibilidade de contribuição previdenciária.

Em suas razões, o Apelante aduz que “
inobstante as alterações legislativas promovidas pelas reformas (Federal e Estadual) da previdência, o inciso IV e o § 4.º do artigo 2.º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreram qualquer alteração, permanecendo, portanto, em plena vigência
”.

Verbera que “
enquanto não sobrevier revogação expressa do inciso IV, § 4º da Lei Complementar 202/2004, o Impetrante permanecerá acobertado pela norma que estabelece o valor de sua contribuição previdenciária como em 11% sobre o dobro do benefício máximo do RGPS
”.

Sustenta que “
considerando que não houve a alteração no inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, permanecendo como esta, sendo assim tem-se que não é cabível o desconto de 14% (quatorze por cento), nos proventos do recorrido, em razão da reforma da previdência, uma vez que o Estado, ora recorrente, não revogou o referido inciso IV e o § 4º do artigo 2º da LC 202/2004
”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença recorrida e conceder a ordem postulada (Id. 95384951).

Tempestividade certificada (Id. 95384952).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 95384955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra da d. Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 102806496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Almir Caboclo dos Santos impetra mandado de segurança contra ato atribuído a Elliton Oliveira de Souza, Diretor Presidente da MTPREV, sustentando, em apertada síntese, que é aposentado do serviço público. Narra que possui paraplegia, o que o insere na regra do art. 2º, inc. IV, da Lei Complementar n. 202/2004. Afirma que a autoridade coatora determinou a incidência da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos, fato esse apto para configurar ato ilegal. Ao final, pede a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora não aplique o desconto previdenciário na folha salarial, considerando que o subsídio não ultrapassa o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS [id. 49224435]. A liminar foi indeferida em 19.2.2021 [id. 49396504].

(...)

Conforme se evola da inicial, o impetrante afirma que possui paraplegia, o que o insere na regra do art. 2º, inc. IV, da Lei Complementar n. 202/2004.

O § 21 do art. 40 da Constituição Federal assim estabelecia:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o benefício, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Essa norma imunizante, também denominada de norma de não incidência, encontrou guarida no art. 2º, inc. IV, § 4º, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 524/2014:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

[...]

§ 4 Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Como se vê, em decorrência do § 21 do art. 40 da Constituição Federal o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar Estadual n. 524/2014 e fixou a alíquota previdenciária de 11% da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art.201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Entretanto, a Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal:

Art. 35. Revogam-se: I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) o § 21 do art. 40;

Aliado a isso, em Mato Grosso a Emenda Constitucional Estadual n. 92, de 18.8.2020, estabelece expressamente em seu art. 5º que ficam referendadas as medidas estabelecidas no âmbito da União em decorrência da Emenda Constitucional n. 103/2019:

Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

É certo, portanto, que a norma imunizante/não eficácia delineada no § 21 do art. 40 da Constituição Federal deixou de existir, sendo referendada em Mato Grosso por força do art. 5º da Emenda Constitucional Estadual n. 92, de 18.8.2020. Assim, por arrastamento, perde eficácia o previsto no art. 2º, inc. IV, § 4º, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 524/2014.

Também merece destaque, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social. [Recurso Extraordinário n. 630.137/RS – j. 1.3.2021]

Disso decorre que: [i] somente a Constituição Federal pode instituir imunidade/não isenção no campo tributário; [ii] revogado o dispositivo constitucional que trata da matéria é certo afirmar que a legislação que dela decorre perde imediatamente sua eficácia.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

(...)”.

Extrai-se dos autos que o Impetrante, ora Apelante, foi aposentado por invalidez em 27.04.2016, no cargo de Agente do Sistema Penitenciário, haja vista ser portador de paraplegia (CID G.82.2).

Requer a concessão da segurança para que o lançamento de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria seja realizado em acordo com os ditames do art. 2º, IV, da Lei Complementar 202/2004, ou seja,
sem o desconto previdenciário, pela razão do subsídio do Impetrante não ultrapassar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS
.

A sentença muito bem delineou a questão, motivo por que não vinga a pretensão recursal, como passo a explicar.

O direito controvertido consiste na limitação de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de servidor apenas no que superar o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social.

Até então simples, o tema ganhou envergadura, vez que, com a promulgação da nova reforma da Previdência mediante a Emenda Constitucional n. 103/2019, os entes federativos passarão a ter prazo para adequar o seu regime próprio de previdência, dentre as quais, trouxe as seguintes alterações:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

(...)

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).

§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

§ 3º Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

§ 4º A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.

Ou seja, revogou-se a § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, o qual dispunha sobre a limitação abaixo do dobro do limite.

Não obstante a isso, no Estado de Mato Grosso editou-se a Lei Complementar n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que altera, em especial, a Lei Complementar n. 202/2004 (que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas), ponto nodal da discussão aqui travada e a qual transcrevo:

Art. 1º O § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 201, de 20 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (...)

§ 1º A contribuição do servidor corresponderá a 14% (quatorze por cento) da remuneração a que teria direito o servidor licenciado caso estivesse em atividade.

(...)"

Art. 2º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

"Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6º Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão."

Art. 3º O Estado, por intermédio do Conselho de Previdência, tem até 31 de julho de 2020 para apresentar e implementar plano de custeio com o objetivo de equacionar o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social Estadual.

Art. 4º O Poder Executivo deverá compensar com redução equivalente na sua despesa primária corrente, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias correntes praticado pelos demais Poderes e Órgãos Autônomos não superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do limite de gastos apurado de acordo com a Lei Complementar Federal n° 156, de 28 de dezembro de 2016.

De fato, a incidência da novel legislação não foi introduzida na redação ao inciso IV o § 4º do artigo 2º da Lei Complementar n. 204/2002, cuja disposição permanece nestes termos:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pela LC 524/14)”.

Demais disso, as alterações estaduais encontram amparo no art. 149, § 1°, da Constituição Federal:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

(...) § 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Vigência)

Sabe-se que a matéria ventilada tem gerado inúmeras demandas judiciais, contudo, como bem ressaltado pelo magistrado
a quo
, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese (tema 317):

Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

(RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047

DIVULG 11-03-2021

PUBLIC 12-03-2021)

Destaco, por oportuno, trecho do voto condutor: “
a falta de capacidade institucional do Judiciário e o risco de efeitos sistêmicos de eventual decisão judicial que venha a integrar essa lacuna legislativa. Sempre com base na isonomia e demais princípios e valores constitucionais, o legislador, ao fixar o rol de doenças incapacitantes, também deverá levar em consideração as condições para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários, dispondo de uma margem de conformação nessa matéria. A intervenção do Judiciário possui o condão de gerar efeitos sistêmicos imprevisíveis e desestabilizar, ainda mais, os regimes próprios de previdência
”.

Deste modo, o objeto recursal não possui amparo. Inclusive, no ordenamento estadual, passou a viger a Lei Complementar n. 700, de 10 de agosto de 2021 e a Emenda Constitucional n. 92, de 18 de agosto de 2020, regulamentando a matéria, para alterar a alíquota para 14% (quatorze por cento) e aplicar a base de cálculo a partir da publicação desta lei.

Com efeito, a norma delineada no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal deixou de existir, sendo referendada por força do art. 5º da Emenda Constituição Estadual n. 92/2020, assim como consta na sentença.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça em sede de reexame necessário retificou sentença que havia concedida a segurança em virtude do novo ordenamento:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna.

2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna.

3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada. (N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Na mesma linha, pontuou o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“De se constatar que o recorrente fundamenta a sua pretensão no que prevê o inc. IV, do art. 2º, Lei Complementar nº 202/2004, acrescentado pela Lei Complementar nº 524/2014. Todavia, tal dispositivo legal deriva da autorização constitucional concedida pelo §21, do art. 40, da Constituição Federal, que preconizava que a contribuição previdenciária do servidor inativo incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, contudo, tal preceito constitucional foi revogado com a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, cujas alterações restaram referendadas pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, fato que contempla o princípio da simetria constitucional.

Destarte, mormente considerando o sistema de hierarquia das normas, se a norma constitucional hierarquicamente superior que contemplava a pretensão do recorrente deixou de existir, todas as normas hierarquicamente inferiores nesse sentido perdem a validade, deixando de produzir os seus efeitos. Dessa forma, a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, fustigou o direito do apelante, na medida em que a norma prevista no inc. IV, do art. 2º, Lei Complementar nº 202/2004, deixou de ser compatível com a Constituição Federal e diante do mencionado referendo, também, com a Constituição Estadual.

Cediço, de outra parte, que foi editada, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 700/2021, que

A
crescenta e altera dispositivos das Leis Complementares nºs
202
, de 28 de dezembro de 2004, e 560, de 31 de dezembro de 2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 128, de 11 de julho de 2003
, conferindo nova redação ao inc. IV, do art. 2º, da Lei Complementar nº 202/2004, senão vejamos o que dispõe o art. 3º, da Lei Complementar nº 700/2021:
[...]”

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Logo, à luz da norma vigente, de aplicabilidade imediata, não há falar em conduta abusiva ou ilegal a ser amparada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022